Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707056-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: IVO ANTONIO CARNEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO IVO ANTONIO CARNEIRO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 222362499, autos originários), proferida na execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o seu pedido de desbloqueio, sob a alegação de verba de subsistência, da quantia de R$ 440,98 bloqueada no Sisbajud. Em consulta ao PJe, há informação de sentença proferida na ação de homologação de testamento no 0717907-98.2025.8.07.0001, em decorrência do falecimento do agravante-devedor. Com fundamento nos arts. 110 e 313, §§1o e 2o, ambos do CPC, foi determinada a suspensão da tramitação do presente recurso pelo prazo de 30 dias, para manifestação do “espólio ou sucessor (es) do agravante-devedor manifeste (m) interesse na sucessão processual no presente recurso e promova (m) sua respectiva habilitação, sob pena de não conhecimento do recurso” (id. 71835140), e o prazo transcorreu in albis (id. 73693331). Sobre o tema, os arts. 76, §2o, inc. I, e 313, §2o, inc. II, ambos do CPC disciplinam que: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; [...] § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 . § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: [...] II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.” Assim, diante da inércia de eventual espólio ou sucessor (es) do agravante-executado quanto à determinação de promoverem sua habilitação no recurso, impõe-se o seu não conhecimento. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 76, §2o, inc. I, e 932, inc. III, ambos do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 17 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora